Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-74.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000732-74.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AIRTON CALLAI - CPF: 486.265.890-34 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDO DE COVID 19 – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO EVIDENCIADA – REEMBOLSO DEVIDO, LIMITADO AO VALOR DA TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000732-74.2022.8.11.0045

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:

AIRTON CALLAI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,

contra acordão dessa Câmara (Id. 344433380), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada, reconhecendo o direito do autor ao reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas em hospital não credenciado, limitado aos valores da tabela praticada pela operadora.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta omissão no julgado sob o argumento de que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por não ter enfrentado fundamentos essenciais deduzidos nas razões de apelação, especialmente quanto: (i) à inexistência de negativa formal de cobertura; (ii) à ausência de solicitação prévia de atendimento ou transferência para a rede credenciada; (iii) à inexistência de cláusula contratual de livre escolha; e (iv) à ausência de cobertura contratual para atendimento em hospital de alto custo fora da rede credenciada, salvo nas hipóteses legais excepcionais.

Aduz, ainda, que não houve manifestação específica acerca do art. 1º, §1º, alínea “b”, do art. 12, VI, e do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, tampouco quanto ao art. 421 do Código Civil e ao art. 489, §1º, IV, do CPC, defendendo a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão (Id. 346902397).

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido a situação de urgência/emergência e a incidência do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, além de delimitar o reembolso aos valores praticados pela operadora.

Defende que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 346902397).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDO DE COVID 19 – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO EVIDENCIADA – REEMBOLSO DEVIDO, LIMITADO AO VALOR DA TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp nº. 1.791.940/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

De acordo com o art. 12, inciso VI da Lei nº. 9.656/98, em caso de urgência ou emergência, os usuários serão reembolsados, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Uma vez comprovada à urgência/emergência do quadro de saúde do autor acometido com a COVID 19, é devido o reembolso das despesas médicas, contudo, o reembolso deve ser limitado aos preços e tabelas praticadas pela operadora de saúde, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.”

Para tanto, no caso em exame, a embargante sustenta omissão no julgado sob o argumento de que existe omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teriam sido enfrentados, de forma específica, dispositivos da Lei nº 9.656/98 (art. 1º, §1º, “b”; art. 12, VI; art. 35-C), bem como o art. 421 do Código Civil e o art. 489, §1º, IV, do CPC, além das teses relativas à inexistência de negativa formal de cobertura, ausência de solicitação prévia e inexistência de cláusula de livre escolha de prestador.

No caso em exame, não se verifica qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo, com base no conjunto probatório, a gravidade do quadro clínico do autor, a caracterização da situação de urgência/emergência e a necessidade de internação em unidade hospitalar não credenciada, diante da inviabilidade de utilização da rede disponibilizada pela operadora naquele contexto fático específico.

Ademais, o colegiado analisou o regime jurídico aplicável aos contratos de plano de saúde, reconhecendo a incidência da Lei nº 9.656/98 e, expressamente, do art. 12, VI, que autoriza o reembolso, nos limites contratuais, em hipóteses de urgência ou emergência quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados.

O acórdão, inclusive, delimitou o alcance da condenação ao reembolso restrito aos valores praticados pela operadora em sua rede, evidenciando o enfrentamento da tese defensiva relativa aos limites contratuais.

Não há falar, portanto, em ausência de apreciação das alegações atinentes à inexistência de negativa formal, à ausência de solicitação prévia ou à inexistência de cláusula de livre escolha. Tais argumentos foram superados pelo reconhecimento, devidamente fundamentado, de que, diante da situação emergencial comprovada, restou caracterizada a hipótese excepcional admitida pela legislação e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo devido o reembolso, ainda que limitado à tabela da operadora.

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026